Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-40.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002767-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO MENDES GOMES - CPF: 056.195.611-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), AMANDA KARINE PERES - CPF: 024.739.131-02 (VÍTIMA), DANILO CESAR DO CARMO - CPF: 048.203.051-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA COMARCA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1000772-04.2021.8.11.0009, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal simples e determinou a imediata execução da pena com fundamento no Tema 1.068 do STF. A impetrante sustenta a ilegalidade da execução provisória da pena, uma vez que, com a desclassificação, cessou a competência do Tribunal do Júri e, consequentemente, a soberania dos veredictos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução imediata da pena imposta ao paciente, após a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples, pode ser fundamentada no Tema 1.068 do STF, que autoriza a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena apenas quando há condenação por crime doloso contra a vida, conforme estabelecido no Tema 1.068 do STF.

4. Com a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal simples, a competência do Tribunal do Júri cessou, transferindo-se ao juiz togado a atribuição para fixar a pena, nos termos do art. 492, §1º, do CPP.

5. A condenação por lesão corporal simples decorreu exclusivamente do juiz singular, e não do Conselho de Sentença, afastando-se o fundamento da soberania dos veredictos como justificativa para a execução imediata da pena.

6. A antecipação da execução da pena em condenações monocráticas viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), uma vez que não há fundamento constitucional ou jurisprudencial que autorize tal medida fora da competência do Tribunal do Júri.

7. Caso a denúncia tivesse imputado originalmente o crime de lesão corporal, o processo seguiria o rito ordinário e não se cogitaria a aplicação do Tema 1.068 do STF, reforçando a impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo

6. Ordem concedida para suspender a execução da sentença até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1000772-04.2021.8.11.0009.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.068 do STF, que autoriza a execução imediata da pena com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não se aplica quando há desclassificação do crime doloso contra a vida para infração penal de competência do juiz singular.

2. A competência do Tribunal do Júri cessa com a desclassificação do crime, impedindo a execução provisória da pena fundamentada na soberania dos veredictos.

3. A execução provisória da pena imposta por juiz togado deve observar o princípio da presunção de inocência, não podendo ser antecipada fora das hipóteses excepcionais reconhecidas pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CPP, art. 492, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 69, 76 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.11.2024 (Tema 1.068).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002767-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO MENDES GOMES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
THIAGO MENDES GOMES
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1000772-04.2021.8.11.0009, desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples e determinou a imediata execução da pena imposta, nos termos do Tema 1068 do STF.

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a competência do Tribunal do Júri cessou com a desclassificação da infração penal, tornando inaplicável o Tema 1.068 do STF, que se baseia na soberania dos veredictos.

Nestes termos, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para suspender a imediata execução da pena, desobrigando o paciente do monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi deferido, “
por outro fundamento, a fim de suspender a execução provisória da pena, enquanto não houver manifestação do Ministério Público acerca da propositura, primeiramente, da Transação Penal e, caso evidencie ausência dos requisitos do art 76, que seja oportunizada a Suspensão Condicional do Processo, para fins de deliberação final do juízo da causa sobre tal questão.
” (id. 266508790).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 267294884).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela retificação da liminar deferida, com a denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 270440369).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 22/04/2021 (id. 53938897 – ação penal nº 1000772-04.2021.8.11.0009), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente “
como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 147, caput, do Código Penal; e no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo) e da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher).
”.

Após o deslinde do feito, o paciente foi submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que o nobre Conselho de Sentença entendeu pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Nesse sentido, o art. 492, § 1º, do CPP, dispõe que “
se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

Por derradeiro, o feito foi sentenciado, cujos termos estão parcialmente transcritos abaixo:

“
O Colegiado votou
AFIRMATIVAMENTE
ao indagado e
AFASTOU A TENTATIVA DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA
.

Por derradeiro, em maioria,
REJEITOU
a tese da
ABSOLVIÇÃO
.

Assim, atendendo à deliberação soberana do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena.

Extrai-se dos Autos a ocorrência do crime do artigo 129, caput, do Código Penal.

Isso porque, conforme se infere do laudo pericial da vítima (id 53532687, fls. 43/47), conquanto haja registro de feridas na região torácica, o perito concluiu pela inexistência de elementos para amoldagem típica do fato às demais hipóteses do art. 129, § 1º e § 2º, do CP.

Registre-se que o crime de lesão corporal leve é de ação pública condicionada à representação, conforme preconiza o art. 88 da Lei nº 9.099/95. (...)

O denunciado não ostenta maus
antecedentes
e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua
conduta social
. (...)

Do que restou apurado nos autos, o demandado, ao visualizar o ofendido e sua namorada se retirando do local dos fatos, correu em direção ao casal e desferiu um golpe com canivete. Ainda, após ferir a vítima, avançou contra sua ex-companheira Amanda Karine Peres, na tentativa de, igualmente, agredi-la, não alcançando seu intento porque o ofendido, ainda machucado, saiu em sua defesa, bem como os demais presentes o seguraram.

Então, não se tratou de mera contenda, mas sim de ato de violência que somente não alcançou maiores proporções ante a defesa do ofendido e a intervenção de outras pessoas. (...)

Por fim, na derradeira etapa, inexistem causas de aumento de pena ou diminuição da pena, por isso a torno definitiva em a reprimenda em
4(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
. (...)

Sem embargo da sanção aplicada, com fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, está autorizada a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena. (...)

Fica estabelecido o regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena.

Em observância ao artigo 44, inciso I e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender a pena, considerando a prática de crime com violência à pessoa e a reprimenda aplicada.

Com relação à prisão (direito de recorrer em liberdade), o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.235.340, Tema de Repercussão Geral n.º 1.068, estabeleceu a seguinte tese:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Entre os fundamentos, destacou-se que, considerando a soberania dos veredictos emanados pelo Colegiado Popular, mesmo que haja recurso ao Tribunal de segunda instância, a decisão dos jurados não pode ser revista pelos juízes, a menos que, durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, nem mesmo a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência. (...)

Considerando a gravidade da conduta praticada, a possibilidade de execução imediata da reprimenda e a necessidade de compatibilização,
DETERMINO
o monitoramento eletrônico.
” (id. 266220265)

Pois bem.

Por sua vez, a questão-chave deste
writ
gira em torno da execução imediata da pena determinada na sentença ora vergastada, fundamentada no Tema 1.068 do STF, qual seja “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta
”.

Deferi a liminar pleiteada por entender que, após a desclassificação da conduta imputada ao paciente [tentativa de homicídio] para lesão corporal, deveria ser oportunizada ao Ministério Público de primeiro grau a manifestação quanto à eventual propositura dos institutos da transação penal ou suspensão condicional do processo.

Na hipótese, o juízo singular colacionou, em informações complementares, a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, na qual consignou:

“(...) estarem ausentes os requisitos para que possa propor a transação penal, ante o impedimento do artigo 76, § 2º, inciso III da Lei n.º 9.099/95, bem como deixa de oferecer a Suspensão Condicional do Processo, ante o impedimento do artigo 89, caput da Lei n.º 9.099/95.
” (id. 271173351).

Assim, tendo sido oportunizada a manifestação ministerial acerca dos institutos despenalizadores, impõe-se analisar a possibilidade de aplicação do
Tema 1.068 do STF
à hipótese dos autos.

O juízo
a quo
determinou a execução imediata da pena imposta ao paciente pela condenação por lesão corporal, com base no tema em questão, o qual foi fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340, estabelecendo que:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
(RE 1.235.340, Tema 1.068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Public. 13.11.2024).

O tema supracitado decorre do reconhecimento constitucional da soberania do Tribunal do Júri, cuja competência está delimitada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ao estabelecer a possibilidade de execução imediata da pena nos crimes submetidos ao Júri Popular, a Suprema Corte baseou-se na premissa de que a soberania dos veredictos impede a revisão judicial da condenação, salvo em hipóteses excepcionais, e que a imposição da pena pelo Conselho de Sentença deve produzir efeitos imediatos, independentemente da pendência de recurso.

Todavia, essa diretriz somente pode ser aplicada quando há condenação por crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal alterou substancialmente a natureza do crime, cessando a competência do Tribunal do Júri, conforme dispõe o artigo 492, §1º, do Código de Processo Penal:

“Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”

Ao desclassificar o delito para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal), o Conselho de Sentença não exerceu juízo condenatório sobre crime doloso contra a vida, mas apenas afastou a tipificação originária do fato, rejeitando a tese ministerial de
animus necandi,
que é
conditio sine qua non
para a gravitação do feito no âmbito do Tribunal Popular.

Dessa forma, a decisão condenatória não decorreu da soberania do Júri, mas sim da competência residual do Juiz Presidente, que passou a atuar como magistrado singular para a fixação da pena e determinação das consequências jurídicas cabíveis.

Nesse quadro, o Tema 1.068 não pode ser aplicado à condenação imposta pelo juiz togado, pois:

1- A competência do Tribunal do Júri cessou com a desclassificação, afastando a soberania dos veredictos;

2- A condenação por lesão corporal decorreu exclusivamente do juiz togado, e não do Conselho de Sentença, afastando o fundamento do STF para a execução imediata da pena;

3- A execução provisória da pena só pode ocorrer nos estritos limites da jurisprudência vigente, que, no caso, não autoriza sua antecipação fora do contexto específico do Júri Popular.

Essa interpretação coaduna-se com a lógica subjacente ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, CF/88), segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses em que a própria Constituição ou jurisprudência do c. STF excepcionem essa regra – o que não ocorre na condenação monocrática por lesão corporal.

Ademais, é relevante observar que, caso a denúncia tivesse sido originalmente oferecida pelo crime de lesão corporal, o processo sequer teria seguido o rito do Tribunal do Júri, evidenciando que a aplicação do Tema 1.068 seria absolutamente incabível na hipótese dos autos.

E (digo mais), hipoteticamente, caso houvesse uma movimentação vertical do feito, através de recurso do Paciente, em sede de apelação criminal, quanto ao mérito dessa condenação pelo tipo penal do art 129,
caput,
do Código Penal Brasileiro, questionando-se, por exemplo, a ausência de
animus laedendi,
com uma pretendida desclassificação para
lesão corporal culposa
(art 129, § 6º) estaria o Tribunal de Justiça, através de uma de suas Câmaras Criminais, impedido de rever o mérito do
decisum
de origem, devendo tão somente anular o julgamento e remetê-lo a novo julgamento popular, em autêntico
strepitus fori
ou,
reformatio in pejus?

Ou,
a contrario sensu,
como houve a desclassificação para delito que se esvai da competência do Tribunal do Júri, estaria o Paciente impedido de exercer o
duplo grau de jurisdição?

Assim, se a resposta for afirmativa para qualquer dessas duas indagações
retro
lançadas (o impedimento do TJ em rever o mérito da decisão, limitando-se à anulação ou não do julgado de origem ou a proibição do duplo grau de jurisdição) talvez, fosse, realmente, o caso de se aplicar o Tema 1.068 do STF por derivação.

O que, no entender dessa relatoria, seria algo sem qualquer lógica argumentativa e, acima de tudo, desprovido de fundamentos constitucionais, convencionais e legais.

Entretanto, percebo que, nos autos de origem, houve a interposição de apelo defensivo, questionando-se tão somente aspectos dosimétricos e de regime de pena. Mas, o primeiro exemplo hipotético, serve para dar guarida ao entendimento que, por aqui, conduz o presente voto.

Aponto, por último, que, sempre em busca da ampliação do espectro de consensualidade, inserto no Sistema de Justiça Criminal Brasileiro, verifico que o juízo de origem ao proferir o édito condenatório subtraiu de sua cognição a
vis atractiva
da Lei nº 11.340/2006, posto que tipificou a conduta ao modelo penal do art 129,
caput,
do Código Penal Brasileiro e, especificamente, deliberou acerca da existência de
representação
da vítima, demonstrando assim, que estaria a aplicar o disposto na Lei nº 9099/95. E, é por demais sabido que, antes mesmo da averiguação quanto às despenalizações dos arts 76 e 89 de Lei dos JECCs,
haveria a necessidade, então de

composição dos danos civis entre as partes, que acarretaria a renúncia ao direito de queixa ou de representação, sob os ditames do art 74 da referida
lex.

Portanto, não há fundamento jurídico para a execução provisória da pena, razão pela qual a ordem deve ser concedida para suspender a execução da sentença até o trânsito em julgado da ação penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA
para suspender a execução imediata da sentença até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 1000772-04.2021.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025